Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICÊNCIA. DECISÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu/recorrente em face de decisão que decretou a deserção do seu Recurso Inominado.
II. Argumenta o recorrente que juntou declaração de hipossuficiência e mesmo assim foi reconhecida a deserção do recurso. Alega, ainda, que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de a parte recorrida não ter advogado constituído nos autos. Assim, requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida a gratuidade de justiça e recebido o Recurso Inominado. Subsidiariamente, postula a exclusão da condenação em sucumbência, tendo em vista que as contrarrazões da recorrida não estão subscritas por advogado e que o Recurso Inominado não teve a apreciação do seu mérito.
III. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC deve ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Na decisão de ID 41549195, o recorrente foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência, o que não foi atendido no prazo. Portanto, adequada a decisão que reconheceu a deserção do recurso.
IV. Por outro lado, assiste razão ao réu/recorrente quanto ao afastamento da condenação em honorários advocatícios em favor da recorrida, uma vez que as contrarrazões apresentadas pela autora não estão subscritas por advogado. O art. 41, §2o, da Lei no exige a presença do advogado para a fase recursal, sendo imprescindível a representação da parte por advogado. Portanto, deve ser afastada a condenação do réu/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência do pressuposto processual de admissibilidade nas contrarrazões ao recurso inominado.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada apenas para afastar a condenação do recorrente no pagamento de honorários advocatícios.
VI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.